Tribunal: TJDFT
Processo: 0750407-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750407-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: SANDRA LUNA SILVA, MARCO ANTONIO ALBUQUERQUE DAMIAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial, que remeteu a discussão ao juízo da recuperação judicial e deferiu prazo de 60 dias para que as partes se manifestem acerca de eventual quitação, nos seguintes termos: “O exequente e seu patrono questionam a quitação do débito, inclusive em relação a seus honorários. Alega que não há prova inequívoca a esse respeito, nos termos do plano de recuperação judicial. O executado, por sua vez, aduz ter realizado o pagamento integral no juízo da recuperação judicial e requer a extinção do feito, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil. Sucintamente relatados, decido. Foram emitidas certidões para apresentação ao Juízo da Recuperação Judicial, IDs 202793194 (referente aos valores do exequente) e 202794922 (referente aos honorários). A executada protocolou nos autos os 'Boletins de Subscrição de Ativos' relativos aos dois exequentes (IDs 209608716 e 209608718), informando a quitação da dívida e requerendo, consequentemente, a liberação da penhora incidente sobre o imóvel registrado sob o no 324.530, bem como a extinção do processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. O exequente, por sua vez, alegou inexistência de prova inequívoca quanto ao pagamento integral da dívida. Contudo, não anexou aos autos documento demonstrando do valor supostamente ainda pendente. Neste sentido, caberá ao juízo da recuperação judicial se manifestar sobre a quitação da dívida, especialmente quanto há alegação de que o pagamento não foi realizado integralmente ou que não há prova inequívoca de quitação. Isso porque o juízo da recuperação é responsável por centralizar todas as questões relacionadas ao cumprimento do plano de recuperação e à regularidade dos pagamentos aos credores, conforme previsto na Lei no 11.101/2005. Posto isso, oficie-se ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando-lhe a existência de registro de penhora (derivada deste processo) do imóvel de matrícula no 324.530 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que diga sobre a sorte desta constrição, bem como informe se houve pagamento/extinção/novação da dívida em execução neste processo. Com a missiva, enviem-se cópias das petições antecedentes (IDs , 214864933, 214887891 e 228789485), bem como dos documentos de IDs 202793194, 202794922, 209608716 e 20960871. Para tal, atribuo a esta decisão força de ofício. Ademais, sem prejuízo da aludida diligência, defiro o prazo de 60 dias para que as partes se manifestem nos autos quanto à eventual quitação, devidamente comprovada perante o Juízo da Recuperação Judicial. Ressalta-se que, findo o prazo sem manifestação, o processo será extinto, considerando-se que o crédito já foi habilitado e eventuais impugnações são de competência exclusiva do Juízo Universal. Publique-se.” Em suas razões, a agravante aduz que o plano de recuperação judicial homologado, em seu item 9.1, prevê que os créditos novados deverão ser pagos exclusivamente na forma estabelecida no plano. Afirma que esse dispositivo preserva o princípio par conditio creditorum, a impedir que o credor obtenha o adimplemento do seu crédito de maneira diversa dos outros credores de sua categoria. Alega que a subscrição do crédito ocorreu nos termos e nos prazos previstos no Plano de Recuperação Judicial homologado nos autos recuperacionais. Argumenta que realizou o pagamento total da dívida, conforme comprovado pelo boletim de subscrição de ativos. Sustenta que, pago o valor habilitado pela própria parte exequente, não há motivos para se manter duas vias executivas para se buscar o mesmo crédito, que, inclusive, já foi pago. Defende que o pagamento importa na quitação da dívida por força da disposição legal previsa no art. 49, §1o, da Lei n.o 11.101/2005. Aduz que o pagamento integral realizado pela agravante, devedora originária, em recuperação judicial, houve perda superveniente do objeto do cumprimento de sentença e, com isso, se faz necessária a decretação da extinção da dívida perseguida pela agravada. Afirma que a ausência de manifestação do exequente em aderir à subscrição carece de amparo legal. Alega que o plano de recuperação judicial regularmente aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo juízo competente vincula todos os credores sujeitos aos seus efeitos, independentemente de concordância individual. Argumenta que eventual retificação do crédito habilitado na recuperação judicial é de competência exclusiva do Juízo Universal. Sustenta que é dispensável a decisão ou sentença específica do Juízo da Recuperação Judicial para reconhecer, de forma individual o pagamento de determinado credor. Alega que a sentença homologatória do plano, proferida nos autos da Recuperação Judicial (Processo n.o 0085645-87.2020.8.19.0001) já reconheceu a validade e a legalidade da forma de pagamento mediante subscrição de ações, inclusive com o afastamento de impugnações de credores que contestavam essa modalidade. Afirma que não há previsão legal ou procedimental que imponha nova decisão judicial para cada credor contemplado, a considerar que o próprio plano homologado define de modo objetivo a forma de quitação mediante os boletins de subscrição e os créditos habilitados no Quadro Geral de Credores (QGC). Requer o provimento do recurso para que haja a extinção do processo. Preparo recolhido (ID. 78463485). Contrarrazões apresentadas pelo agravado na qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 79478798). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de se extinguir o processo em razão da quitação da dívida mediante subscrição de ativos. No que diz respeito à extinção do processo de execução, o art. 924 do Código de Processo Civil – CPC – prevê: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente.” Quanto à novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial, o art. 59 da Lei n.o 11.101/2005 dispõe: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. § 1o A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. § 2o Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. § 3o Da decisão que conceder a recuperação judicial serão intimadas eletronicamente as Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.” A agravante pugna pela extinção do processo em razão do pagamento integral de dívida junto à agravada. No entanto, a decisão agravada não apreciou a quitação da dívida, sem apreciar a extinção do processo em razão de eventual satisfação da obrigação pela executada agravante. O Juízo de origem se limitou a determinar que se oficiasse ao Juízo da Recuperação Judicial para que este se manifeste sobre a quitação da dívida. É inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão da origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DELIBERAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1847027, 07055468620248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a extinção do processo em razão da quitação da dívida deve ser analisada, de forma prévia, pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator